Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Agravo em execução. Cumprimento simultâneo. Pena de prestação pecuniária e privativa de liberdade. Possibilidade. Tema 1.106 do STJ. Condenação superveniente. Reconversão automática. Prévia intimação do apenado. Necessidade. Ampla defesa e contraditório. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução interposto contra a decisão que reconverteu em privativa de liberdade a pena restritiva de direitos imposta ao ora agravante, em razão de o sentenciado ter sofrido nova condenação à pena privativa de liberdade, não substituída, e em regime prisional diverso do aberto.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia a ser dirimida gira em torno de verificar a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos e da superveniente pena privativa de liberdade, em regime diverso do aberto, impostas ao sentenciado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do §5o do art. 44 do Código Penal se, durante o cumprimento da pena restritiva de direito, sobrevier condenação, em outro processo, à pena privativa de liberdade, o magistrado poderá avaliar a possibilidade do cumprimento simultâneo das penas impostas.
4. Não obstante a redação do Tema 1.106 do STJ, verifica-se, pelo voto vencedor do Tema 1.106, que o Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que o apenado, cumprindo a pena restritiva de direito, é condenado, posteriormente, a pena privativa de liberdade, não inovou na interpretação do §5o do art. 44 do Código Penal, mas o ratificou, para reafirmar que o magistrado da execução deve avaliar a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas impostas, independentemente do regime imposto ao cumprimento da pena privativa de liberdade.
5. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faz-se necessário que o apenado seja previamente instado a se pronunciar acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas alternativas de prestação pecuniária com a privativa de liberdade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.